Tribunal: STF
Processo: ARE 1404061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação condenatória — Servidores públicos estaduais dos quadros do Tribunal de Justiça — Desvio de função — Ocupantes do cargo de Auxiliar Judiciário VI, mas exercendo funções relativas ao de cargo Escrevente Técnico Judiciário — Coisa julgada — Ocorrência em relação a um dos coautores - Provas testemunhais e documentais que demonstraram o desvio de função — Direito à percepção das diferenças de vencimentos, sob pena de locupletamento ilícito da Administração.



    LEI Nº 11.960/09 - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório - Juros moratórios — Aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, já que, neste particular, foi declarada a constitucionalidade da Lei n ° 11.960/09 - Contudo, fica ressalvado que os índices e períodos serão alterados em caso de modificação do entendimento do C. STF sobre esta matéria - Recurso parcialmente provido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalta-se, por oportuno, que as provas produzidas nos autos não foram impugnadas especificamente pela ré.



    Note-se que as atribuições dadas aos autores são eminentemente as do cargo de Escrevente Técnico Judiciário (fls. 136), pois fogem completamente da natureza do cargo de origem que, em sua essência, deveriam ficar adstritas aos serviços administrativos.



    Por outro lado, a apelada não logrou êxito em trazer qualquer prova capaz de infirmar as declarações e demais provas constantes nos autos. Pelo contrário, a principal argumentação da Fazenda Pública foi no sentido da impossibilidade de ocupação de cargo diverso sem aprovação prévia em concurso público.



    Assim, uma vez configurado o desvio de função, diferentemente da conclusão do juízo a quo, os autores fazem jus à percepção das diferenças de vencimentos decorrentes, conforme já se assentou a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 378: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente